Tribunal: TJMT
Processo: 0021349-75.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0021349-75.2008.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO,
DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (EMBARGANTE), CALEBE FRANCESCO FRANCIO - CPF: 725.869.901-53 (EMBARGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI contra o acórdão de Id. 184164185 que, à unanimidade, deu provimento a prévios
aclaratórios

opostos pelo ora Embargante apenas para sanar omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial, sem atribuição de efeitos infringentes.

Em suas razões, aduz a ocorrência de contradição, uma vez que “
no caso em tela é indubitável que não foi o Embargante (Ludovico) quem deu causa a constrição indevida, pois em que pese tenha requerido penhora de bens que
posteriormente
verificou-se pertencentes ao Embargado Calebe, os referidos imóveis ainda se encontravam registrados em nome do terceiro executado Manuel Bastos Vasques (antigo proprietário)
”.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de “
condenar o Embargado (Calebe) ao pagamento do ônus de sucumbência, considerando que foi quem deu causa à constrição indevida, nos termos da Súmula 303/STJ
”.

Contrarrazões – Id. 186618663.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Egrégia Câmara
,

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI contra o acórdão de Id. 184164185 que, à unanimidade, deu provimento a prévios
aclaratórios
opostos pelo ora Embargante apenas para sanar omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial, sem atribuição de efeitos infringentes.

Os
aclaratórios
constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de contradição no acórdão, dele se verifica-se a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, foi expressamente consignado que o verbete sumular n. 303/STJ “
não socorre o Embargante, uma vez que foi ele quem, sem realizar a devida busca patrimonial em nome do devedor, pleiteou a penhora de imóveis que não mais pertenciam a ele, sob a alegação de fraude à execução, a qual foi afastada pelo Juízo a quo, em sentença confirmada por este Sodalício por ocasião do julgamento do recurso de Apelação
”.

Com efeito, verifica-se dos autos que,
antes da penhora dos imóveis
, o Embargante tomou conhecimento de que eles haviam sido vendidos para o Embargado (Id. 12579412, p. 199/210).

Inobstante, insistiu na realização da constrição sobre os bens, que foi então determinada, sob a alegação de que a alienação teria sido feita em fraude à execução.

Ocorre que tal assertiva (fraude à execução) não restou comprovada, tendo sido afastada pela sentença, confirmada por este Sodalício quando do julgamento do subsequente recurso de Apelação, visto que não demonstrada a má-fé do adquirente.

Logo, considerando que foi o Embargante quem deu causa à constrição indevida, ao insistir na penhora de bem já não mais pertencente ao patrimônio do devedor, obrigando o terceiro adquirente a manejar Embargos de Terceiro para afastar o gravame, escorreita sua condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de
aclaratórios
, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ressalta-se, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, cumpre anotar que a oposição de novos
aclaratórios
visando a rediscussão da mesma matéria ensejará na aplicação das penalidades legais à parte.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
aos
aclaratórios
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos, tendo em vista que há casos, em Embargos de Terceiro,
em
que a parte compra o imóvel, mas não registra no Cartório Imobiliário. O credor, sem ter o conhecimento, pede a penhora do imóvel que
ainda está em nome
do
executado. Entretanto, o embargante de terceiro comprova que aquele bem foi adquirido de boa-fé há anos.

Disso decorre a discussão acerca de quem arca com o pagamento dos honorários advocatícios.

Há julgados desta Câmara, antes de Desa. Maria Helena
Gargaglione

voltar a
compô-la
, que nesses casos há uma culpa concorrente entre o adquirente, que não registrou a venda do imóvel à margem da matrícula, e o do exequente
,
que insistiu naquela penhora, assim isentamos ambas as partes do pagamento de honorários.

Portanto, peço vista, apenas para verificar, se este caso pode ser enquadrado naquelas hipóteses que julgamos, até porque a análise dos Embargos de Declaração é muito restrita.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
LUDOVICO ANTONIO MERIGHI
nos
Embargos de Declaração
opostos anteriormente no Recurso de Apelação Cível promovido pelo ora embargante, em face do acórdão que deu provimento ao recurso para sanar a omissão apontada sem atribuição de efeito suspensivo.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 07/02/2024, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas reconheceu a existência de omissão, contudo manteve a condenação do embargante ao pagamento do ônus sucumbencial.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o ora embargante (LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - exequente/embargado) alega não ter dado causa à constrição indevida do imóvel do embargado (CALEBE FRANCESCO FRANCIO - terceiro adquirente/embargante).

Salienta que não houve desídia de sua parte quanto à diligência junto ao Cartório de Registro de Imóveis, pois o imóvel ainda se encontrava registrado em nome do executado (MANUEL BASTOS VAZQUES), ou seja, o embargado CALEBE ainda não havia registrado a Escritura de Compra
e Venda em seu nome.

Nesse contexto, alega que o acórdão é contraditório acerca da interpretação da Súmula 303 do STJ frente à realidade dos autos.

Com efeito, sobre o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência nos embargos de terceiro, dispõe a Súmula 303 do STJ, “
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.”

Assim, deve o magistrado, na condenação dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiros, observar o princípio da causalidade, pois há casos em que o embargante, embora vencedor na ação, é o responsável por seu ajuizamento, devendo sobre ele recair as despesas do processo e os honorários advocatícios.

No caso dos autos, o incidente apresentado pelo recorrido, ora embargado, objetivou a desconstituição da penhora lançada sobre o imóvel matriculado sob os
nos
6454, 6457, 6456 e 6455, do Cartório de Registros de Imóveis de Rosário Oeste-MT, nos autos da Execução por Quantia Certa no 2241/1995 movida pelo ora embargante em face de MANUEL BASTOS VAZQUES.

Verifica-se que o imóvel objeto da lide foi adquirido pela parte embargante (CALEBE) da executada (MANUEL) em 10/02/2004 (ID 112886474 - Pág. 30/32), sem que tenha procedido o devido registro da aquisição à margem da respectiva matrícula.

Posteriormente, em 2007, o terceiro adquirente foi notificado pelo CRI informando que as escrituras tinham sido canceladas por decisão judicial proferida na Execução no 2241/1995, sob o fundamento de que o imóvel teria sido alienado por venda com o objetivo de fraudar a execução.

Por esse motivo, o terceiro adquirente, ora embargado (CALEBE), opôs os Embargos de Terceiro, em que alegou não ter conhecimento do trâmite da ação de execução.

Sobreveio, então a sentença de procedência dos Embargos de Terceiro, entendendo a magistrada singular que o embargante (CALEBE) era terceiro de boa fé e não tinha conhecimento sobre a execução. Assim, condenou o embargado (LUDOVICO), ora embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.

A sentença foi mantida em sede de recurso de apelação cível, no qual foram interpostos os presentes embargos.

Com efeito, apesar de a execução ter sido distribuída em 1995 e a alienação do imóvel em questão ter ocorrido apenas em 10/02/2004, no caso, como não havia nenhuma constrição ou registro da ação à margem da matrícula do citado bem, foi reconhecida a boa-fé do terceiro adquirente, ora embargado.

Por outro lado, igualmente o embargado/exequente, ora embargante, também não foi o causador da demanda, não podendo ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Isto porque, o exequente LUDOVICO, credor do proprietário originário do imóvel objeto da ação (MANUEL), ao requerer a penhora do bem em questão, apenas exerceu a defesa do seu direito na busca pelo recebimento do seu crédito, em execução que já tramitava desde 1995.

Ora, como poderia o exequente, ora embargante, saber que o terceiro adquirente do imóvel, alienado pelo executado durante o trâmite da execução, encontrava-se de boa-fé?

Na hipótese, se alguém deu causa à ação foi o executado da ação principal (MANUEL), em virtude de ter realizado a venda, e o Próprio Poder Judiciário, por não ter determinado a averbação premonitória junto à matrícula do bem.

Desta feita, não se mostra minimamente razoável que o exequente/ora embargante, maior prejudicado no caso (pois não receberá o seu crédito após longa batalha judicial), ainda seja obrigado a arcar com os honorários de sucumbência de ação a que não deu causa.

A propósito, acerca da matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TECREIRO – CONTRIÇÃO INDEVIDA- AUSÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE CULPA E LITIGIOSIDADE DAS PARTES - INEXISTÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO - NÃO CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - PRECENDETES DO STJ E DESTA CORTE - SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Ainda que a apelante não tenha sido responsável pela indevida constrição do lote, por falta de transferência e registro de titularidade do imóvel pelo apelado, não devendo ser responsabilizada às custas processuais em clara observância do princípio da causalidade, também entendo que da mesma forma o recorrido que, por ocasião do contrato de compra e venda com o 1o adquirente (Pedro Teixeira da Silva) do imóvel junto a Construtora no ano de 1982, após honrar com o compromisso de efetuar as parcelas do pagamento do imóvel com o falecido, mesmo vivendo em posse mansa e pacífica no
imóvel, também não merece ser imputado como culpado/negligente. 2. Os embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios não deveriam ser arbitrados, com base no princípio da causalidade, visto que não há causa a responsabilizar o embargante, na condição de “não ter atualizado os dados cadastrais em notória conduta negligente e tardia de registrar o imóvel junto ao Registro de Imóveis”, muito menos o embargado por não ser responsável por levar a registro imóvel vendido a terceiro. 3. No caso em comento evidencia-se a ausência de litigiosidade a justificar a aplicação dos honorários advocatícios no caso concreto
.” (N.U 0000374-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 13/07/2022)

Na hipótese inexiste vencedor e vencido, temos por incabível a fixação de honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do advogado que contratou.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento do Recurso de Apelação Cível 1002446-81.2022.8.11.0041 de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - PROCEDÊNCIA -HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ATRIBUÍDO AO BANCO EMBARGADO - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE REAL ENTRE AS PARTES - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Se restou demonstrado que por ocasião da lavratura do auto
de penhora o imóvel objeto da lide era de propriedade do segundo executado, só vindo a ser alienado aos embargantes mais de uma década após, à toda evidência, agiu o apelante/embargado em regular exercício de direito de credor, não havendo se falar tenha dado causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro.

Por outro lado, se os embargantes/apelados propuseram os Embargos de Terceiro porque supôs haver “ameaça” à sua propriedade, também não há razão para imputar-lhes culpa quanto ao ajuizamento da demanda.

Assim, pelo princípio da causalidade, sem que haja configuração de vencedor e vencedor, não há como haver condenação aos honorários de sucumbência, devendo cada parte arcar com os honorários do seu
patrono
.-
” (TJMT – AC 1002446-81.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, J. 05/10/2022,
DJe
13/10/2022)
g.n
.

Ante o exposto, peço vênia à eminente relatora para divergir do seu voto e
dar parcial provimento ao recurso
para acolher os embargos a fim de sanar a contradição apontada e,
mediante efeitos infringentes
, reformar em parte a sentença, apenas para desobrigar o embargante/apelante da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vênia à Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, e acompanho o voto da Desembargadora Marilsen Andrade
Addário
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Peço vênia para revisitar esses autos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Retorno os autos com vista
à
eminente Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas.

SESSÃO DE
22
DE MA
I
O DE 2024 (CONTINUAÇÃO
DO JULGAMENTO)

V O T O

(RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Senhor Presidente,

Fiz apenas uma retificação na parte conclusiva do meu voto, uma vez que houve um equívoco
, para grafar da seguinte forma:

“Ressalta-se, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, cumpre anotar que a oposição de novos
aclaratórios
visando a rediscussão da mesma matéria ensejará na aplicação das penalidades legais à parte.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC,
NEGO PROVIMENTO
aos
aclaratórios
.

É como voto.”

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração em sede de
A
pelação, com pedido de efeitos infringentes,
ou seja, imiscuiu em relação
ao mérito
,
motivo pelo qual suspendo o
julgamento para aplicação do art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 18 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Douta Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da Douta Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024